Tribunal: STF
Processo: HC 229664
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de “20 g de maconha e 12 g de cocaína”



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que seria o caso de aplicação da redutora do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:“a concessão da medida liminar a fim de que se confira a minorante descrita no art. 33, §º 4 da lei 11.343/06”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Isso porque, o não reconhecimento do tráfico privilegiado amparou-se nos seguintes fundamentos:



    “Noutro norte, em que pese a ré ser tecnicamente primária e ausente evidência de que esta integre organização criminosa, ou se dedique à atividade criminosa, ainda, se não sopesando a quantidade da droga apreendida, seria aplicável, ao caso, a redução da pena pela incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    Contudo, analisando a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, verifico que presentes maus antecedentes, porquanto a acusada responde pelo crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, nos autos n. 5435319.79.2020.8.09.0088, de modo que DEIXO de aplicar a redução prevista no mencionado comando legal.”(doc.3)



    Vê-se, portanto, que no primeiro momento o Juiz destacou a primariedade e a ausência de provas acerca de eventual vinculação da paciente com organização criminosa, e, logo em seguida, concluiu pela inviabilidade da causa especial de redução de pena do art. 33 §4º da Lei de drogas, aludindo a existência de processo em curso. No mesmo sentido concluiu o Tribunal de Justiça.



    Ocorre que essa compreensão diverge do entendimento da Segunda Turma da Suprema Corte, porquanto a existência de ações penais em curso, não é, por si só, fundamento apto a afastar a referida benesse legal. Nesse sentido, destaco:



    “Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida. (HC 204523 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3/2/2022)”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração, com fundamento no art. 21 §1º do RISTF. Todavia, concedo a ordem de ofício, para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e às instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente